Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA NESTA FASE PROCESSUAL.
1. Não há falar em nulidade da citação no procedimento de liquidação de sentença quando realizada por meio eletrônico, em se tratando de empresa cadastrada no sistema do Processo Judicial eletrônico, surtindo, portanto, os efeitos jurídicos pertinentes.
2. Se a discussão jurídica da ação originária não é exatamente a mesma em ação diversa indicada pela requerida, não se configura a apontada violação à coisa julgada.
3. Em havendo necessidade de perícia para apuração do valor devido, não concretizada, contudo, por falta de pagamento dos honorários respectivos pela recorrente, ao passo que aferida quantia tendo por base processo judicial similar, não se justifica a pretendida reavaliação.
4. Cabe exceção de pré-executividade quando indispensável que a matéria, de ordem pública, seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, não sendo essa a hipótese vertida nos autos.
5. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.